Tribunal: STF
Processo: HC 257499
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrados pela Defensoria Pública da União, em favor de José Batista de Rezende, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.726.309/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo interposto por JOSE BATISTA DE REZENDE contra decisão que inadmitiu o recurso especial, oriundo de acórdão exarado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO na Apelação Criminal n. 05300-16.2020.4.03.6181, assim ementado (fl. 442-443): 



    [...]



    O Juízo de primeiro grau condenou o agravante como incurso nos arts. 304, c/c 297, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses em regime inicial fechado, além do pagamento de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (fls. 332-345). 



    A Corte de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo a fim de reduzir as penas a 04 (quatro) anos, 02 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa (fls. 430- 443).  



    Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 476-482). 



    Nas razões do recurso especial, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, a Defesa aponta violação dos arts. 33, 44 e 59 do Código Penal ao argumento de que a fixação de pena-base em patamar superior ao mínimo legal, pela valoração negativa das vetoriais atinentes às personalidade do agentes e circunstâncias do crime, não se encontram idoneamente fundamentadas. 



    Requer o provimento do recurso a fim de se retirar a fração de aumento relativa à pena-base, em virtude da ausência da circunstância negativa "consequências do crime" atribuída ao prejuízo ordinário sofrido pela Autarquia Federal (502)”.



    O recurso especial não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a impetrante requer “o provimento liminar do presente habeas corpus, inclusive de ofício (CPP, art. 647-A), para anular as condenações do paciente nas Ações Penais 5000531-96.2019.4.03.6181 e 5005300-16.2020.4.03.6181, originárias da 3ª Vara Federal Criminal de São Paulo, por crimes de uso de documento falso que integraram a unidade jurídica do crime complexo-permanente de estelionato previdenciário. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a concessão da ordem requerida, por ser medida de direito de JUSTIÇA”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível, na medida em que se pretende estabelecer debate não provocado no ato apontado como coator.



    É dizer: o pedido aqui formulado não tem nenhuma correspondência com o decidido pelo STJ. 



    No STJ, a impetrante tratou apenas de dosimetria. Nesta Corte, percebeu que a condenação deve ser anulada. (eDOC 8)



    Ausente correspondência entre o pedido e o ato coator, inviável o conhecimento do pedido, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido formulado nesta Corte distinto daquele formulado no STJ. Sem correspondência entre a presente ação de impugnação e o ato impugnado. 3. Fundamentos da decisão agravada não impugnados. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Supressão de instância. Impossibilidade de superação. Razões incompreensíveis. 5. Agravo não conhecido. (AgR no HC 227.947, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.6.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente